Tribunal: TJSP
Processo: 2191026-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Concurso público – Supervisor de Ensino – Agravo interposto contra decisão que indeferiu o pleito liminar para continuidade, no certame, da agravante, excluída por ter atribuída nota zero a uma das questões da prova dissertativa – Provimento de rigor – Conforme comprovou a impetrante, à resposta por ela apresentada não poderia ser atribuída nota zero, em conformidade

Ementa:
Agravo de Instrumento – Concurso público – Supervisor de Ensino – Agravo interposto contra decisão que indeferiu o pleito liminar para continuidade, no certame, da agravante, excluída por ter atribuída nota zero a uma das questões da prova dissertativa – Provimento de rigor – Conforme comprovou a impetrante, à resposta por ela apresentada não poderia ser atribuída nota zero, em conformidade com o que consta no edital, em seu item 4.15 – No mais, a não concessão da liminar e não prosseguimento nas etapas subsequente redundaria em vulneração do direito da impetrante à participação no processo seletivo e seus inerentes desdobramentos – Risco de dano irreparável à agravante e ausência de risco ao agravado, ante a reversibilidade da medida – R. decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191026-92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANDRÉA ANTUNES LEMO VIEIRA, é agravado DIRETOR DA COMISSÃO DE
CONCURSOS DA FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE
PAULISTA - VUNESP.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA
OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191026-92.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2191026-92.2019.8.26.0000
Agravante: Andréa Antunes Lemo Vieira
Agravado: Diretor da Comissão de Concursos da Fundação para O Vestibular
da Universidade Paulista - Vunesp
Comarca: São Paulo
Voto no 34.324
Agravo de Instrumento Concurso público Supervisor
de Ensino
Agravo interposto contra decisão que
indeferiu o pleito liminar para continuidade, no certame,
da agravante, excluída por ter atribuída nota zero a uma
das questões da prova dissertativa Provimento de rigor
Conforme comprovou a impetrante, à resposta por ela
apresentada não poderia ser atribuída nota zero, em
conformidade com o que consta no edital, em seu item
4.15 No mais, a não concessão da liminar e não
prosseguimento nas etapas subsequente redundaria em
vulneração do direito da impetrante à participação no
processo seletivo e seus inerentes desdobramentos
Risco de dano irreparável à agravante e ausência de
risco ao agravado, ante a reversibilidade da medida R.
decisão reformada Recurso provido.
1. Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela impetrante pretendendo a reforma da r. decisão do
MM. Juízo a quo que negou a liminar no mandamus visando à
manutenção da autora no concurso público para provimento de
cargos de Supervisor de Ensino do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação.
Afirma a agravante, em razões de fls. 01/08,
que teve atribuída nota zero a uma das questões da prova escrita,
mesmo não se enquadrando nas hipóteses da cláusula 4.15 do
edital. Assevera que obteve o resultado necessário para prosseguir
no certame, do qual foi eliminada, e que a manutenção da decisão
agravada implica danos de difícil reparação, tendo em vista que não
poderá participar das etapas subsequentes.
O efeito ativo pleiteado foi deferido, nos
termos da decisão de fls. 54/55.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191026-92.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Agravo
regularmente
processado,
transcorrendo in albis o prazo para apresentação da contraminuta.
É o relatório.
2. É de ser dado provimento ao recurso de
agravo interposto.
Cumpre esclarecer, inicialmente, que a
pretensão da ora agravante é apenas a de ter acesso às fases
posteriores do concurso do qual foi eliminada tendo em vista a
atribuição de nota zero à resposta da questão 3 da prova.
Insurge-se
a impetrante contra a sua
exclusão do certame, afirmando ser indevida a nota, vez que sua
resposta não teria se enquadrado nas hipóteses da cláusula 4.15 do
edital. Não se pode perder de vista que o
indeferimento da postulação liminar determinará a eliminação
definitiva da impetrante do Concurso, certo que se, eventualmente,
denegada a segurança no presente mandamus, com isso a
Administração Pública não sofrerá prejuízos, ao contrário do que
possa ocorrer neste momento processual com a agravante.
Conforme assentei na decisão de fls. 54/55,
verifico que a resposta apresentada pela candidata não se situa
totalmente fora do tema proposto, além de apresentar texto
articulado e legível dentro do espaço reservado para tal, de sorte que,
em princípio, não lhe poderia ser atribuída nota zero, em
conformidade com o que consta no edital, em seu item 4.15.
Se é certo que não pode o Judiciário se
imiscuir na análise quanto aos critérios de correção da prova
dissertativa, também o é que deve ser interpretado o edital de forma
mais benéfica ao candidato, com adendo de que a negativa de
liminar a impossibilita de participar das fases seguintes do concurso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191026-92.2019.8.26.0000 -Voto no
4
prejudicando-a de forma inexórável, certo que há plena
reversibilidade, diante do que constar na respeitável sentença que,
examinando a matéria com dados também fornecidos pela
Administração Pública, venha a denegar segurança.
No caso em tela, da cognição sumária dos
autos, entendo presentes os requisitos aptos a ensejar a antecipação
da tutela.
De fato, a análise preliminar dos autos
indica que a exclusão da agravante do certame ofende, diante da
peculiaridade do caso concreto, o princípio da razoabilidade.
De outra parte, também presente o requisito
do perigo na demora porque a não concessão da liminar e não
prosseguimento nas etapas subsequentes redundaria em vulneração
do direito da impetrante à participação no processo seletivo e seus
inerentes desdobramentos e prejuízos.
É de se considerar, ainda, que a manutenção
da impetrante no certame não traz prejuízo algum ao agravado,
enquanto que a manutenção da r. decisão agravada pode implicar
dano irreparável à agravante, de forma que o simples sopesamento
de tais fatos permite concluir a melhor solução jurídica a ser dada ao
caso.
Anote-se, por oportuno, que tal solução já foi
adotada por esta Corte em casos análogos recentes, tirados da
mesma situação fática, como ilustra a ementa abaixo transcrita:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Concurso
público. Guarda Civil Municipal de Praia
Grande. Eliminação em virtude de anulação
de questões
da prova objetiva. Tutela recursal de urgência concedida, para
garantir aos candidatos o direito à realização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191026-92.2019.8.26.0000 -Voto no
5
das demais fases do certame. Assistência
judiciária
gratuita
concedida.
Recurso
provido.
(AI
2020260-06.2019.8.26.0000,
rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 19/03/2019)
À evidência, descabido em sede de agravo de
instrumento adentrar-se com profundidade em sua análise, sob pena
de indevida intromissão na esfera jurisdicional reservada ao
Magistrado de Primeiro Grau por ocasião da prolação de Sentença de
mérito.
Daí porque convém salientar que os demais
fundamentos expostos pela agravante dizem respeito ao próprio
mérito da ação e, por óbvio, como já dito acima, deverão ser objeto
de detida apreciação quando de seu julgamento em Primeiro Grau
sendo, por ora, descabida qualquer análise a respeito, sob pena de
indevida supressão de um Grau de jurisdição.
Ante o exposto, de rigor a reforma da r.
decisão para o fim de permitir à agravante a continuidade de sua
participação no certame.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao agravo.
Sidney Romano dos Reis
Relator